Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALECIMENTO DO CORRENTISTA. CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO EXCLUSIVAMENTE PELO DE CUJOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PELA AUTORA. CÉDULA DE CRÉDITO NÃO SUBSCRITO PELA AUTORA. VÍCIO NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, condená-la na obrigação de proceder ao encerramento da conta n. 107.026.042-5, sob pena de multa, e abster-se de realizar cobranças em desfavor da parte autora, relativo a débitos assumidos exclusivamente pelo titular falecido, sob pena de multa. Na peça recursal o réu requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, asseverando a inexistência de ato ilícito, assim como pela exclusão ou redução das multas aplicadas.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56002390), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 56002392 e ID 56002391) e contrarrazoado (ID 56002395).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Na presente demanda verifica-se que o banco réu sustentou que mesmo com o óbito do cotitular (esposo da autora), não houve o respectivo encerramento da conta bancária, pois na contratação de número 20201478280, firmado em 20/11/2020, não houve opção pelo seguro prestamista, sobreexistindo portanto o débito atinente a esta contratação e a responsabilidade da autora pelo pagamento. Todavia, verifica-se pela cédula de crédito de ID 56002383 o débito foi gerado exclusivamente pelo ‘de cujos’, tampouco havendo comprovação do depósito na conta bancária do ex-casal, do que se presumiria a utilização pela autora. Neste cenário, não tem a autora obrigação pelo pagamento de obtenção de financiamento que não celebrou e tampouco houve comprovação de que se beneficiou da utilização do montante.
6. A teor do § 1o do art. 536 do CPC, diante de obrigação fazer poderá ser determinada a imposição de multa pecuniária, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o respectivo cumprimento. Assim, verifica-se que o prazo de 15 dias para o encerramento da conta bancária em epígrafe e abstenção de cobrança de valores, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 2.000,00, para cada obrigação, se demonstra adequado à obrigação fixada, não merecendo reparados, portanto.
07. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
08. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.